Tribunal: TJDFT
Processo: 0720685-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.
Nos crimes da mesma espécie – tráfico de drogas -, mas sem semelhança de tempo e modo de execução, e sem unidade de desígnios, não se aproveitando o apenado de situação ou oportunidade surgida com os delitos antecedentes, há reiteração criminosa, e não continuidade delitiva, o que é corroborado pelo registro de outras condenações pelo mesmo crime, além daquelas impugnadas no recurso. Agravo não provido.